Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO. SANADA. EFEITOS INFRNGENTES RECONHECIDOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE DIRIGIR. RECOLHIMENTO DA CNH. DETRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA CNH. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.

2. O § 1o do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro determina que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o sentenciado deverá, em 48h (quarenta e oito horas), entregar a Carteira Nacional de Habilitação ao Juízo para que se inicie o cumprimento da pena (suspensão/proibição de dirigir) imposta. O § 2o do citado dispositivo prevê que, enquanto o sentenciado estiver recolhido a estabelecimento prisional, o cumprimento da pena acessória não se inicia.

3. O artigo 42 do Código Penal estabelece que computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

4. Inobstante a ausência de previsão legal para a aplicação da detração penal para medidas diversas da prisão cautelar, utilizando-se interpretação analógica “in bonam partem”, conclui-se que do período em que o recorrente ficou privado temporariamente de sua Carteira Nacional de Habilitação, por determinação judicial, deve ser detraída a pena acessória de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor.

5. Deve ser sanada a omissão no acórdão n. 1403228, para declarar a extinção da punibilidade da pena acessória de proibição ou suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da detração do período em que o embargante ficou temporariamente privado do direito de dirigir, e determinar a restituição da Carteira Nacional de Habilitação ao recorrente.

6. Embargos de declaração providos.